Tribunal: TJDFT
Processo: 0718465-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. A omissão sanável é aquela em que há ausência de manifestação do julgador em relação a argumentos apresentados pela parte.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a majoração dos honorários advocatícios deve vir acompanhada de determinados requisitos. Dentre eles, o recurso não ser conhecido integralmente ou desprovido, de forma monocrática, ou pelo órgão colegiado.
4. O provimento recursal não enseja a majoração da verba honorária fixada na origem.
5. Recurso não provido.